Tribunal: TJSP
Processo: 2063143-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA DENEGATÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA, VENDEDORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO ANO DE 2012, PARA IMPOR À EMPRESA RÉ A OBRIGAÇÃO IMEDIATA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMOTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, ELENCADOS PELO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA DENEGATÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA AUTORA, VENDEDORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO ANO DE 2012, PARA IMPOR À EMPRESA RÉ A OBRIGAÇÃO IMEDIATA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMOTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, ELENCADOS PELO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063143-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante ITVA
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (ITAVOX AUTOMOVEIS COMERCIO DE
VEICULOS LTDA), é agravado RICLAV MULTIMARCAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063143-31.2020.8.26.0000 -Voto no 47025
2
Voto no 47.025
Agravo de Instrumento no 2063143-31.2020.8.26.0000
Agravante: Itva Comércio de Veículos Ltda. (itavox automoveis comercio de veiculos
ltda)
Agravado: RICLAV MULTIMARCAS LTDA
Comarca: Praia Grande
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER – DECISÃO AGRAVADA DENEGATÓRIA DE
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PELA
AUTORA, VENDEDORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO
ANO DE 2012, PARA IMPOR À EMPRESA RÉ A
OBRIGAÇÃO
IMEDIATA
DE
TRANSFERÊNCIA
DO
AUTOMOTOR,
SOB
PENA
DE
MULTA
DIÁRIA
–
MANUTENÇÃO – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA, ELENCADOS PELO ART. 300 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL,
NÃO
PREENCHIDOS –
AGRAVO
IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITVA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA., nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de
RICLAV MULTIMARCAS LTDA., contra a decisão de fls.70/72 que indeferiu a tutela de
urgência para o fim de determinar à empresa ré a obrigação de realizar a transferência do
veículo junto ao DETRAN.
Segundo a Agravante, os requisitos inerentes à antecipação da tutela recursal
estão presentes, visto que demonstrou o fumus boni iuris e o periculum in mora, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063143-31.2020.8.26.0000 -Voto no 47025
3
qual pugna-se pela antecipação da tutela.
Indeferida a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal e ausente
prejuízo à parte contrária, o recurso foi encaminhado diretamente à mesa para julgamento.
É o relatório.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade (art. 1.015,
inc. I, CPC.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, por meio da qual a
Agravante busca a transferência da propriedade de veículo por ela vendido e entregue à
empresa Agravada em 01.02.2012 (DOC. 5, Nota Fiscal de venda), data em que também
lhe entregou a via única do Certificado de Registro de Veículo (CRV, antigo DUT).
Segundo a Agravante, a empresa Agravada não realizou o registro de
propriedade junto ao DETRAN, que lhe compete nos termos do artigo 123, §1o, do Código
de Trânsito Brasileiro.
Desde então, ela tem recebidos débitos posteriores à transação, tais quais
IPVA, licenciamento e Seguro DPVAT, que perfazem o valor de R$1.343,47.
Diz ter tentado solucionar a celeuma na seara administrativa, que notificou
extrajudicialmente a Agravada (DOC. 7), porém, quedou-se inerte, obrigando-a a requerer
junto ao DETRAN/SP a restrição administrativa do veículo (DOC. 8) e ao ajuizamento da
demanda de origem buscando o cumprimento do dever legal da Agravada (123, § 1o, CTB).
No entanto, o pedido de tutela antecipada lhe foi negado, aludindo o Juízo a
quo, em cognição sumária, que os documentos e informações trazidas aos autos não bastam
para a concessão da medida, daí a irresignação.
A antecipação da tutela somente pode ser concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Havendo dúvida, somente poderá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063143-31.2020.8.26.0000 -Voto no 47025
4
dirimida com percuciente exame do mérito.
É o caso dos autos. Vejamos.
Embora a Agravante alegue que a empresa Agravada se comprometeu a
efetuar a regularização da documentação do veículo junto ao órgão de trânsito competente,
como exige o Código de Trânsito Brasileiro (art. 123, §1o), a sua versão é unilateral. Não
há comprovação nos autos.
Exculpa-se dizendo que ficou impossibilitada de proceder à regularização do
Certificado de Registro do veículo no prazo determinado pela legislação de trânsito,
porquanto a documentação necessária à realização do ato encontra-se na posse da
Agravada.
Contudo, em se tratando de compra e venda de veículo, incumbe tanto ao
comprador quanto ao vendedor a adoção das providências cabíveis para que junto ao Órgão
de Trânsito seja regularizada a documentação relativa à transferência do documento e da
titularidade do bem. É o que dispõe art. 134, caput, do CTB.
Ademais, a transação ocorreu em 2012, o que já descaracteriza o periculum
in mora, um dos pressupostos da medida requerida.
Portanto, agiu com acerto o Magistrado ao negar a medida liminar.
Como ele bem ponderou, necessário que se aguarde a instauração do
contraditório, tendo em vista que, à exceção da nota fiscal emitida cuja cópia se encontra
a fls.20, não há nos autos quaisquer outros elementos capazes de comprovar a efetivação
do negócio, nem mesmo a entrega dos documentos à ré para a realização da transferência.
Destarte, prematura a antecipação.
À propósito, seguem julgados desta Colenda Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063143-31.2020.8.26.0000 -Voto no 47025
5
TUTELA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO Autor que alega negócio
de compra e venda de veículo realizado verbalmente Documentos juntados aos autos que
comprovam pagamentos realizados, porém não especificam com qual finalidade Não há
qualquer comprovação de que teria noticiado ao DETRAN a transferência de propriedade
de seu veículo Inteligência do art. 134, do CTB Possibilidade de mitigação de tal dever
legal que deve ser ponderada pelo Juízo com base no devido processo legal e não em
cognição superficial apenas PERIGO DE DANO Evidente perigo de dano, uma vez
que o autor pode não ter sua CNH renovada em decorrência das infrações de trânsito
anotadas em seu nome Iminência de dano, contudo, que não justifica o tolhimento do
contraditório da parte contrária quando são parcos os elementos indicativos da
probabilidade do direito do autor Negado provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento
2172842-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data
de Registro: 17/09/2019)
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM MÓVEL VEÍCULO
AUTOMOTOR AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada denegatória de
pedido de tutela de urgência formulado pela autora, vendedora de veículo automotor no
ano de 2008, para impor à requerida, antes de ser citada, obrigação imediata de
transferência do automotor, sob pena de multa diária. Decisão agravada correta.
Ausência de risco de dano imediato ou de risco ao resultado útil ao processo que justifique
a concessão da tutela de urgência nessa fase inicial da ação ( Código de Processo Civil,
artigo 300 ). Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2037069-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063143-31.2020.8.26.0000 -Voto no 47025
6
Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA Ação de
obrigação de fazer com pedido de perdas e danos Tutela de urgência consistente na
imediata transferência do veículo, objeto da dação em pagamento na aquisição de outro
veículo, para o nome da agravada e abstenção de informar-se qualquer infração de
trânsito na CNH do agravante relativa ao veículo sub judice Indeferimento do pedido -
Manutenção Art. 300 do CPC Ausência da probabilidade do direito do agravante
Inexistência de dano irreparável ou de difícil reparação - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2039444-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Hamilton;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/04/2019; Data de Registro: 23/04/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao Agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator